Tribunal: TJMT
Processo: 0006404-83.2008.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006404-83.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhor]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUCYARA DE ALBUQUERQUE NUNES DA SILVA - CPF: 103.082.701-00 (APELADO), HEITOR RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 184.875.720-49 (ADVOGADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4111-40 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), WELLINGTON GOMES DA SILVA (APELANTE), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), ERONIDES DIAS DA LUZ - CPF: 171.174.961-34 (ADVOGADO), VERONILDES RAMOS DA SILVA - CPF: 503.748.775-72 (APELANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ELIAS JOSE RIBEIRO - CPF: 219.994.222-87 (APELANTE), TERCEIRO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DAS PESSOA NATURAIS DE CUIABA/MT (APELANTE), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), TERCEIRO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DAS PESSOA NATURAIS DE CUIABA/MT (TERCEIRO INTERESSADO), VERONILDES RAMOS DA SILVA - CPF: 503.748.775-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS JOSE RIBEIRO - CPF: 219.994.222-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON GOMES DA SILVA - CPF: 230.092.171-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. IMPOSBILIDADE DE APLICAR O “PACTA SUNT SERVANDA” EM RAZÃO DA NULIDADE DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. CONTRATAÇÃO NULA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

No caso dos autos, restou comprovado que os contratos foram firmados mediante fraude, logo, é certo que são nulos, e, sendo nulos não há como aparelhar eventuais empréstimos realizados com o banco recorrente. Daí porque não há falar em “pacta sunt servanda”, pelo simples motivo de que não há contrato a ser observado, em razão da sua patente nulidade.

2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

3.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida e o empréstimo fraudulento realizado em nome da parte autora configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

4.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Banco do Brasil
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação declaratória de nulidade de contratos com pedido de indenização por danos morais
de
nº 0006404-83.2008.8.11.0041, ajuizada por
Jucyara de Albuquerque e Nunes
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou procedentes os pedidos da parte autora para “
DECLARAR a nulidade do “Instrumento Particular de Contrato Social” de ID. 47451744 - Pág. 37/41, da “Primeira Alteração de Contrato Social” de ID. 47451744 - Pág. 42/44, e por consequência os contratos realizados com o Banco do Brasil
, bem como, para
CONDENAR
cada Requerido/
WELLINGTON GOMES DA SILVA, ELIAS JOSE RIBEIRO, VERONILDES RAMOS DA SILVA e BANCO DO BRASIL S/A
, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum.
” (Id. 152070383, pág. 6). A sentença condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Inconformada a parte apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
deve ser observado o princípio do “pacta sunt servanda”
2)
inexistência de danos morais;
3)
Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, uma vez que se trata de causa de pequeno valor.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Jucyara de Albuquerque Nunes da Silva
propôs ação declaratória de nulidade de contratos c/c pedido de indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela em desfavor de Banco do Brasil S.A., Wellington Gomes da Silva, Veronildes Ramos da Silva, Elias Jose Ribeiro e Terceiro Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais de Cuiabá/MT.

Esclareceu que em fevereiro/2007, entregou todos os seus documentos pessoais ao contador Wellington Gomes da Silva, proprietário da Servcont Serviços Contábeis Ltda., para que o mesmo fizesse a inclusão de seu nome como sócia na empresa Jucynira Albuquerque e Silva Ltda, de propriedade de sua filha, em substituição ao ex-marido desta, Valdivino Alves dos Santos que se retirou da sociedade.

Afirmou que “Afirma que “em 17/01/2008, ao fazer uma pesquisa na internet, a Requerente foi surpreendida com a informação de que seu nome aparecia com duas restrições financeiras (REFIN) inseridas pelo Banco do Brasil, Ag. 4111, de Campos de Júlio, no cadastro do sistema de proteção ao crédito, sendo uma em 31/08/2007 no valor de R$ 31.670,11 e outra em 11/09/2007 no valor de R$ 28.981,03. [...]”.

Sustentou que por meio de documentos fornecidos pela JUCEMATt, pode constatar que nos contratos das empresas Annatur Ind. E Com. De Prod. Alim. Ltda. e Ramos da Silva & Silva Ltda. Sua assinatura fora falsificada para faze-la constar como sócia minoritária com 1% (um por cento) das cotas dessas empresas, onde os sócios majoritários são Elias José Ribeiro (4º Requerido) e Veronildes Ramos da Silva (3ª Requerida), respectivamente.

Aduziu que mesmo com as negativas do gerente, conseguiu cópia do contrato de adesão a produtos de pessoa jurídica nº 364.302.926, firmado pela empresa E. J. Ribeiro Distribuidora Ltda com a agência 3643 do Banco do Brasil, onde pode verificar que a assinatura que lhe foi atribuída como fiadora no referido instrumento foi grosseiramente falsificada, demonstrando assim, a total negligência da instituição bancária na análise dos documentos que autorizaram a concessão dos financiamentos obtidos fraudulentamente pela indigitada empresa.

Por fim, requereu a procedência dos pedidos para declarar a nulidade dos contratos sociais e de financiamentos fraudulentamente registrados em nome da requerente, declarar nulos os atos registrais de reconhecimento de firmas da Autora efetuados pela tabelião do 3º Serviço Notarial e Registro de Pessoas naturais de Cuiabá nos contratos sociais das empresas Ramos da Silva e Silva Ltda e Annatur Ind. E Com. De produtos alimentícios ltda; declarar nulos os atos de registros feitos pela jucemat em que a autora aparece como sócia das empresas e condenar as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Após a instrução processual os autos foram conclusos e foi proferida a sentença, ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

O banco recorrente defende que dever ser observado o princípio do “patca sunt servanda”, uma vez que “a intenção da parte Apelada é modificar as condições do pacto, como se isso fosse possível, e afrontar princípio contratual basilar consistente na "força vinculante dos contratos" [...]” (Id. 152070384, pág. 10).

O argumento do banco recorrente não prospera.

A intenção da parte apelada ao ingressar com a ação não é modificar aas cláusulas contratuais, mas sim anular o contrato em razão de ter sido celebrado mediante fraude.

E, quanto à nulidade dos contratos, restou comprovado nos autos a fraude, pois foi confirmada a falsificação de assinatura. Acerca desse ponto a sentença se pronunciou nos seguintes termos:

“[...] Importante consignar que nos autos de nº 0025324-08.2008.8.11.0041, foi declarada a falsidade dos carimbos das assinaturas da Tabeliã Substituta do Serviço Notarial, Hercilia de Barros Maciel Hage e, consequentemente, de todos os processos de reconhecimento de firmas apresentados pela autora no processo nº 1379/2008 - 6404-83.2008.811.0041 — cód. 335747, conforme sentença de ID. 74658618.

Referida falsificação, por si só leva a crer que tanto o “Instrumento Particular de Contrato Social” de ID. 47451744 - Pág. 37/41, quanto a “Primeira Alteração de Contrato Social” de ID. 47451744 - Pág. 42/44, estão eivados de vícios, motivo pelo qual, merecem ser anulados.

Além disso, a própria proprietária da empresa Ramos da Silva & Silva Ltda, afirma em sua contestação de ID. 47451744 - Pág. 83, que não conhece a Autora e que sabia que esta figurava como sócia no contrato social de sua empresa, conforme orientações de seu contador/Wellington Gomes da Silva. [...]” (Id. 152070383, pág. 5).

Ora, se os contratos foram firmados mediante fraude é certo que são nulos, e, sendo nulos não há como aparelhar eventuais empréstimos realizados com o banco recorrente. Daí porque não há falar em “pacta sunt servanda”, pelo simples motivo de que não há contrato a ser observado, em razão da sua patente nulidade.

Friso que nas razões recursais o banco recorrente não contestou a nulidade dos contratos, mas limitou-se a dizer que o empréstimo é válido e que teria que ser observado o “pacta sunt servanda”.

Portanto,
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Assim, afasto o argumento da recorrente de que a contratação se deu de forma válida.

O dano moral está caracterizado, o empréstimo em nome da parte Apelada ocorreu
com origem em contrato é nulo
, e, por certo

trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

Do mesmo modo não há falar no caso em fixação dos honorários advocatícios por equidade, uma vez que não se trata de causa de pequeno valor, posto que a parte autora atribuiu a causa o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar a regra do artigo 85, §11 do CPC, pois o magistrado de origem fixou os honorários advocatícios no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023